Tribunal: TJES
Processo: 5014771-21.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-02-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014771-21.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SERASA S.A.
RECORRIDO: GUILHERME SANTOS NOGUEIRA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO INDEVIDA DE NEGATIVAÇÃO DOS DADOS DO AUTOR PERANTE OS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
. ALEGA O AUTOR, EM APERTADA SÍNTESE, QUE TEVE SEUS DADOS NEGATIVADOS PELA OI S/A PERANTE O SERASA. ADUZ QUE FIRMOU ACORDO E PAGOU AS PARCELAS, MAS AS RESTRIÇÕES NÃO FORAM BAIXADAS. AJUIZOU A PRESENTE AÇÃO PUGNANDO POR INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PELA BAIXA DAS RESTRIÇÕES. FOI PROFERIDA SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, CONDENANDO AS RÉS, SOLIDARIAMENTE, APENAS NAS OBRIGAÇÕES DE FAZER PARA UNIFICAR AS ANOTAÇÕES EM DESFAVOR DO AUTOR E RETIFICAR O VALOR DO DÉBITO, ABATENDO-SE O MONTANTE PAGO DO VALOR TOTAL. RECURSO INOMINADO DA REQUERIDA SERASA, PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA PARA AFASTAR QUALQUER CONDENAÇÃO CONTRA SI.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
AS ÚNICAS OBRIGAÇÕES DE FAZER LANÇADAS EM SENTENÇA DIZEM RESPEITO À CORREÇÃO DAS INFORMAÇÕES CONTIDAS NO ROL DE MAUS PAGADORES VINCULADO À ORA RECORRENTE. NÃO HÁ CONTRA O SERASA CONDENAÇÃO DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO, CUMPRIMENTO DE ACORDO OU QUALQUER OUTRA MEDIDA QUE DEVERIA TER SIDO TOMADA PELO CREDOR. ENQUANTO MANTENEDOR DE CADASTRO DE INADIMPLENTES E RESPONSÁVEL PELA PLATAFORMA “SERASA LIMPA NOME”, USADA PELO AUTOR, É FUNÇÃO DO RECORRIDO MANTER ATUALIZADOS SEUS CADASTROS E CUMPRIR COM AS DETERMINAÇÕES IMPOSTAS EM SENTENÇA.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, CONFORME ART. 46 DA LEI 9099/95
. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE ARBITRO EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA.

É como voto

RAPHAEL RIBEIRO SANCHES

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)